Tribunal: TJDFT
Processo: 0728266-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP, em face à decisão da Sétima Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que deferiu liminar em mandado de segurança. Na origem, PATRÍCIA CRISTINE VIANA DAVID impetrou mandado de segurança contra ato do GERENTE DE VENDA DIRETA DA TERRACAP, quem concedeu prazo de apenas 30 (trinta) dias para escrituração da unidade imobiliária. PATRÍCIA alegou ser a legitima adquirente de imóvel ofertado na modalidade de venda direta, tendo cumprido todas as exigências administrativas impostas pela TERRACAP. No entanto, a impetrante encontra-se em processo de dissolução de união estável, quando sobreveio sentença determinado a partilha de bens, incluído o imóvel em questão, assim como remeteu as partes a procedimento de liquidação de sentença. Desta feita, restou impossibilitada de cumprir os prazos estabelecidos no procedimento administrativo para transferência de propriedade do imóvel, razão pela qual requereu a dilação do prazo e até que restasse concluída a fase de liquidação de sentença no processo judicial. Sobreveio o ato impugnado, em que o Gerente de Venda Direta concedeu tão somente o prazo de trinta dias para a transferência da propriedade. Pela decisão agravada, o juízo deferiu a liminar e para suspender os efeitos do despacho administrativo e determinar à autoridade que se abstenha de aplicar qualquer penalidade à impetrante pelo eventual descumprimento do prazo original, que estendeu até a conclusão da liquidação de sentença na ação de dissolução de união estável. Nas razões recursais, a TERRACAP sustentou a legalidade do ato administrativo e que estaria amparado pela Norma Interna 8.4.1-A, de 25/06/2016, que em seu item 12.1, autoriza a Gerência de Venda Direta da TERRACAP a analisar os pedidos de dilação para conclusão do processo de lavratura das escrituras, podendo prorrogá-las pelo período máximo de 30 (trinta) dias. Lado outro, idêntica previsão constaria do Edital n. 10/2024, ao qual a impetrante aderiu. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para reformar a decisão agravada e indeferir a liminar em mandado de segurança. Preparo regular sob ID 73916802. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Vistos etc. 1. Recebo a emenda à inicial de ID 240836840. Anote-se e retifique-se o valor da causa para R$ 293.383,28 (duzentos e noventa e três mil, trezentos e oitenta e três reais e vinte e oito centavos). 2. Trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato praticado pelo GERENTE DE VENDA DIRETA DA TERRACAP, com pedido de liminar para: a) suspender imediatamente os efeitos do despacho de 30/05/2025 que concedeu apenas 30 dias de prorrogação; b) determinar à autoridade coatora que se abstenha de aplicar qualquer penalidade à impetrante pelo não cumprimento do prazo original; c) conceder dilação de prazo até a conclusão da liquidação da sentença judicial. É a síntese do necessário. DECIDO. É o caso de deferimento do pedido liminar. Com efeito, a impetrante comprovou documentalmente a impossibilidade de cumprir o cronograma original estabelecido para o registro imobiliário da venda direta do imóvel por ela ocupado, objeto do processo de regularização no 111.016505/2024, tendo em vista a que referido imóvel entrou na partilha de bens na ação judicial de dissolução de união estável, Proc. no 0002208-44.2017.8.07.0016, em trâmite perante a 1a Vara de Família de Brasília. Assim, havendo situação excepcional que a impossibilita temporariamente de cumprir a obrigação, a prorrogação administrativa pelo prazo de 30 (trinta) dias mostra-se absolutamente insuficiente para a formalização da escritura pública do bem, pois o juízo de família determinou expressamente na sentença que os imóveis do casal serão objeto de apuração de haveres em liquidação de sentença. Logo, a decisão administrativa é desarrazoada e desproporcional. Em face ao exposto, DEFIRO a liminar para a) suspender imediatamente os efeitos do despacho de 30/05/2025 que concedeu apenas 30 dias de prorrogação; b) determinar à autoridade coatora que se abstenha de aplicar qualquer penalidade à impetrante pelo não cumprimento do prazo original; c) conceder dilação de prazo até a conclusão da liquidação da sentença judicial. 2. Notifique-se a autoridade impetrada para que preste as pertinentes informações, no prazo de 10 (dez) dias. 3. Dê-se ciência do presente feito à Procuradoria da TERRACAP, para manifestação, no prazo de 10 (dez) dias, à luz do art. 7o, II, da Lei no 12.016/2009. 4. Após, colha-se o parecer do Ministério Público. 5. Tudo feito, venham os autos conclusos para sentença. Int.” Em se tratando de recurso em mandado de segurança, a concessão de liminar deve observar os pressupostos traçados pela Lei 12.016/2006, em especial eventual configuração da plausibilidade do direito e iminente risco de dano irreparável ou de difícil reparação. O mandado de segurança é ação constitucional, regida pela Lei no 12.016/2009, para amparar direito líquido e certo, requer prova pré-constituída, quer dizer, trata-se de instrumento processual que não comporta dilação probatória. Na dicção do Supremo Tribunal Federal, a “ação de mandado de segurança – que faz instaurar processo de natureza eminentemente documental – caracteriza-se por somente admitir prova literal pré-constituída, não comportando, por isso mesmo, a possibilidade de dilação probatória incidental, pois a noção de direito líquido e certo ajusta-se ao conceito de fato incontroverso e suscetível de comprovação imediata e inequívoca” (RMS 29193 AgR-ED, Relator Min. Celso de Mello, Segunda Turma, julgado em 16/12/2014). Sabe-se, ainda, que, nos termos do art. 10 da Lei no 12.016/2009, “a inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração”. Colhe-se, por oportuno, a definição de direito líquido e certo na célebre lição de Hely Lopes Meireles: “Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais”. Neste exame preliminar, não se verifica aventada plausibilidade do direito. Em que pese a agravante tenha demonstrado a existência de normas internas que tratem especificamente da eventual dilação de prazos e limitada a 30 (trinta) dias, a impetrante comprovou que se encontra impossibilitada e por justo motivo para o cumprimento dos trâmites administrativos até a solução do processo judicial de dissolução da união estável. Desta feita, eventual prosseguimento do processo dessa forma causaria prejuízo irreparável e com a perda definitiva da possibilidade de aquisição do imóvel pela venda direta. Lado outro, não há elementos que apontem para qualquer prejuízo para a TERRACAP pelo adiamento dos autos, visto que ao final receberá igualmente o respectivo preço corrigido. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não estão presentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, intime-se a douta Procuradoria de Justiça e tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 23 de julho de 2025 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator